Tribunal: TJDFT
Processo: 0003973-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENALIDADE DE PROIBIÇÃO DA OBTENÇÃO DE PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SEM RECOMENDAÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a elevada concentração de álcool no organismo, em grau muito superior àquele permitido, diminui a habilidade na condução de veículo automotor, ensejando, assim, maior periculosidade concreta da conduta, o que se mostra idôneo a fundamentar a avaliação desfavorável da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Também deve ser reduzida a pena de multa aplicada na sentença, de modo proporcional à pena privativa de liberdade fixada ao recorrente.
4. A penalidade de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
5. Embora o recorrente não seja reincidente específico, há nos autos elementos suficientes para a não concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da avaliação negativa de circunstância judicial e em razão de que a condenação anterior do réu foi por homicídio qualificado tentado, tendo o acusado praticado o delito de embriaguez ao volante enquanto cumpria pena em regime aberto. Assim, a substituição não é medida socialmente recomendável e nem suficiente à prevenção e à repressão do crime em questão.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 306, caput, e §1o, inciso I, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo sob a influência de álcool), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, reduzindo as penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão mínima, mantidos o indeferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; e diminuir a pena de proibição de obtenção de permissão ou habilitação pelo prazo de 04 (quatro) meses para 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias.